Tribunal: TJMT
Processo: 1001370-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001370-51.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por
ambas as partes
contra acórdão que reconheceu o direito do autor ao recebimento de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado até a data de sua destituição unilateral, por parte do banco requerido, em contrato de prestação de serviços advocatícios.

O banco embargado suscita preliminar de não conhecimento dos embargos da parte adversa, ao argumento de violação ao princípio da dialeticidade, por suposta ausência de impugnação específica à decisão.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso da parte embargante deve ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade; e (ii) saber se o acórdão recorrido padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, que justifiquem o acolhimento dos embargos.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois o recurso evidencia de forma suficiente a pretensão de análise da suposta omissão, apresentando fundamentos que demonstram a finalidade de sanar vício legalmente previsto no art. 1.022 do CPC.

5. No mérito, os embargos não apontam omissão ou contradição capazes de justificar novo julgamento, visto que o acórdão enfrentou todos os temas suscitados, inclusive quanto à atuação do escritório nas execuções em favor do banco requerido e à inexistência de quitação dos honorários advocatícios devidos.

6. A cláusula contratual invocada pela instituição financeira (item 6.7 do contrato) não trata de remuneração decorrente de êxito ou de honorários proporcionais pela atuação em ações de execução, mas apenas de antecipações operacionais.

7. É legítimo o arbitramento de honorários em casos de rescisão unilateral e sem justa causa do contrato de prestação de serviços advocatícios, sendo inaplicável a tese de quitação genérica dos valores devidos.

8. A irresignação das partes embargantes busca, na verdade, rediscutir o conteúdo do julgado, finalidade incabível aos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É admissível o conhecimento dos embargos declaratórios que expõem, ainda que de forma sucinta, a existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC. 2. Não cabe rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração, quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade. 3. É legítimo o arbitramento de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho desempenhado, quando houver rescisão unilateral e sem justa causa do contrato de prestação de serviços.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Galera Mari Advogados Associados
e
Banco Bradesco S.A.
opuseram Embargos de Declaração em ID 289242359 e 289634870, respectivamente, alegando a existência de omissões no acórdão de ID 287492370, que Deu Parcial Provimento ao recurso de Apelação interposto nos autos.

O embargante
Galera Mari
alega em síntese, a ocorrência de omissão em decisão embargada sob a alegação de que não houve enfrentamento do art. 22, § 2o, da Lei Federal no 8.906/1994 e dos §8o, §8o-A, §9o e §10 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Requer o saneamento do vício, em seus efeitos infringentes, a majorar o valor arbitrado em honorários advocatícios.

O Banco Bradesco alega que o acórdão recorrido possui vício de omissão, ante a ausência de análise do contrato, de não se tratar de remuneração exclusivamente por êxito, e que todos os honorários estão quitados.

Alega vício de omissão quanto a ausência de pedido de revisão/anulação pelo escritório de advocacia, e impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares.

Aduz vício de omissão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários.

Afirma existir recente decisão do STJ que exige a manifestação expressa do TJMT sobre os termos de quitações apresentados.

Requer o saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes, a julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID 290806377 e 291352369), o banco embargante suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

É o relatado.

V O T O R E L A T O R

O banco embargado suscita preliminar de não conhecimento de recurso do embargante sob alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Dessa forma a argumentação de que o recurso do embargante não rebate especificamente a decisão e não demonstra o vício não deve prosperar, pois, da leitura do recurso de embargos de declaração, é possível depreender a pretensão da análise de omissão, bem como as razões que sustentam a tese de saneamento do vício.

Dessa forma, rejeito a preliminar. Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito de ambos os recursos, conjuntamente.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que as partes Embargantes elegem matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Alegam a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...); Incontroverso nos autos a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data de 19/11/2020.

Neste contexto, tem-se que o escritório autor, enquanto procurador do banco, atuou nas ações judiciais em defesa dos interesses da instituição financeira.

E que a despeito da negativa do requerido de ausência da prestação dos serviços do autor nos autos da execução, temos a informação notória dos autos em epígrafe que de fato, a atuação do escritório de advocacia em proveito econômico da instituição ocorreu até meados de dezembro de 2020, que toda prova, determinam ao autor fazer jus aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado nos referidos processos judiciais.

Desta feita, in casu, o §2o, do art.22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que:

(...);

“Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém de atuação por fases no processo e, ainda sobre o êxito em honorários sucumbenciais, havendo rompimento do contrato ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dessa verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

(...);

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais,
o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil
, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

(...);

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, restou explicitados escorreitamente em fundamentos do decisum recorrido, do trabalho desenvolvido pelo escritório autor nos autos por anos, com ajuizamento de ação, em tentativas de citação, solicitou citação por edital e outros atos na tentativa de satisfação do crédito executado, nos termos fundamentados:

(...);

Destarte, ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento de valor de
R$22.348,99 (vinte e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos)
por atuação na ação, entende-se por SER JUSTO, em vista do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, levando-se em conta os valores das causas perseguidos em execuções.” (sic).

Assim, não se vislumbra a existência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

No mais, quanto à exigência de pronunciamento sobre a prova apresentada pelo banco, consubstanciada no “termo de quitação”, ao se analisar a cláusula constante do pacto firmado entre as partes, verifica-se que o referido documento não guarda correspondência com o pagamento referente à atuação em ações de execução, fundamento da presente ação de arbitramento.

Ademais, a cláusula “6.7 Volumetria” refere-se a valores adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se depreende do item “ii” da cláusula 6.7 do contrato, não se confundindo, por evidente, com os eventuais honorários contratuais decorrentes do êxito em ações no âmbito da recuperação judicial, tampouco com os honorários sucumbenciais arbitrados com fundamento no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por essa razão, não há que se falar em omissão ou contradição quanto a esse ponto.

Assim, reitera-se ser plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante e sem justa causa.

Nesse sentido, é plenamente aplicável ao caso o entendimento firmado no REsp n. 945.075/MG, julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que trata justamente da hipótese de rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, como se verifica na presente demanda.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declarações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025